Tribunal: TJES
Processo: 5009772-59.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009772-59.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: FABIANO AFONSO PEREIRA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA.
CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. GRUPO ENCERRADO. RETENÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CLÁUSULA PENAL. ALEGA O AUTOR QUE EM 2016 CELEBROU CONTRATO DE CONSÓRCIO COM A REQUERIDA SOB O N° 2761025 COM PRAZO DE 50 MESES, CONTUDO, APÓS PAGAR O VALOR DE R$6.457,88 OPTOU POR DESISTIR DO CONTRATO E AO TÉRMINO DO GRUPO A PROMOVIDA OFERTOU O REEMBOLSO DE R$900,00, O QUE DISCORDA. POR ESSE MOTIVO, REQUER SEJA JULGADA PROCEDENTE A PRESENTE DEMANDA PARA DECLARAR A NULIDADE DA CLÁUSULA PENAL E CONDENAR A PROMOVIDA AO REEMBOLSO DO VALOR PAGO, DESCONTADA APENAS A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.
SENTENÇA QUE ASSIM DEFINIU:
“
JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para DECLARAR a nulidade da cláusula penal e CONDENAR a promovida ao reembolso imediato de R$6.457,88, descontada a taxa de administração proporcional ao tempo em que se manteve no consórcio (até a 5ª parcela), devendo esse valor ser acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação”
.
RECURSO DA PARTE REQUERIDA PUGNANDO
PELA DEVOLUÇÃO AO FINAL DO GRUPO, MANTENDO A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PREVISTA NO CONTRATO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
PRIMEIRAMENTE, NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM DEVOLUÇÃO AO FINAL DO GRUPO, POIS NO CASO EM COMENTO, O GRUPO JÁ FOI ENCERRADO.
NO TOCANTE A
O PERCENTUAL FIXADO PELO JUÍZO DE PISO REFERENTE AO VALOR DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, DEVE SER MANTIDO, POSTO QUE LEVOU EM CONSIDERAÇÃO O TEMPO DO CONTRATO E A TAXA ESTIPULADA EM CONTRATO, O QUAL SE MOSTRA SUFICIENTE PARA COMPENSAR OS EVENTUAIS CUSTOS E GASTOS EFETUADOS PELA EMPRESA RÉ, OU AINDA, POSSÍVEIS PERDAS E DANOS. QUANTO À CLÁUSULA PENAL, O DESCONTO SOMENTE PODE OCORRER MEDIANTE A DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO CAUSADO PELA DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO AO GRUPO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)